Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ E MAUS TRATOS PRATICADO PELA GENITORA CONTRA OS FILHOS MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RESOLUÇÃO CNJ No 492/2023. PERSPECTIVA DE GÊNERO NO JULGAMENTO. APLICABILIDADE DAS DIRETRIZES QUE NÃO IMPORTA EM AUTOMÁTICA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A invocação da Resolução CNJ No 492/2023 e a perspectiva de gênero no julgamento, embora relevantes, não importam em automática absolvição ou redução de pena, sendo necessária a ponderação das vulnerabilidades da ré no contexto fático-probatório.
2. O dever de cuidado, inerente à condição de genitora, não é afastado por circunstâncias pessoais adversas ou pela eventual omissão dos pais das crianças.
3. Demonstrado nos autos a grave negligência e a exposição dos menores a perigo concreto e maus tratos, imperativa a tutela da integridade física e psíquica das vítimas.
4. A tese de ausência de dolo na conduta não é aceitável se comprovado que, por ao menos quatros vezes, as crianças sujeitas aos cuidados da ré se encontraram sozinhas em via pública, desassistidas e expostas a perigo concreto à vida e à saúde, em estados deploráveis, com sede e fome, privadas de alimentação e desatendidas em suas necessidades mais básicas.
5. A atipicidade material, afeta ao princípio da insignificância, não se configura diante da gravidade dos fatos e da expressiva violação ao bem jurídico penalmente tutelado.
6. O argumento de que a aplicação da pena seria desnecessária, visto que as crianças já se encontram amparadas pela rede de proteção, não guarda relação com a atipicidade material e tampouco afasta a responsabilidade da ré pelos fatos pretéritos narrados na denúncia.
7. O objeto processual é a apuração de fatos passados penalmente relevantes e a aplicação da sanção estatal correspondente, com suas funções retributiva e ressocializadora, sendo a situação atual de proteção das vítimas irrelevante para a análise da culpabilidade e a necessidade da pena pela violação do dever legal de cuidado.
8. Recurso conhecido e não provido.